Tribunal: TJMT
Processo: 1011049-67.2023.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011049-67.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID JUNIOR DA SILVA DE JESUS - CPF: 067.583.501-18 (APELANTE), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR BISPO VIEIRA - CPF: 048.400.361-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011049-67.2023.8.11.0055

APELANTE: DAVID JUNIOR DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA PESSOAL ILEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, CONCRETAS E PRÉVIAS – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (AUSÊNCIA DE PROVAS) –INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos, como denúncia anônima, com a descrição pormenorizada das vestimentas do réu e, inclusive, de sua localização, pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante e os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011049-67.2023.8.11.0055

APELANTE: DAVID JUNIOR DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
David Júnior da Silva de Jesus
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (réu reincidente), e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 20225179).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, inicialmente, alega que,
“não há renúncia nos autos do advogado constituído, nem mesmo infração de que tenha comunicado o acusado”

e, por esse motivo, requer a expedição de ofício à OAB/MT para apuração de eventual infração disciplinar.

Em preliminar, pretende a declaração da ilicitude da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita.

No mérito, requer a absolvição do réu por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 202005197).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 202005199).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento da apelação (Id.: 204809155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011049-67.2023.8.11.0055

APELANTE: DAVID JUNIOR DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: BUSCA PESSOAL – NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa alega que a
realização de busca pessoal
carece de legalidade, ao argumento de que não existiu justa causa para o procedimento realizado pela autoridade policial, uma vez que os próprios policiais, em juízo, disseram que
“receberam informações de que estaria ocorrendo tráfico na região, se deslocaram para o local da abordagem, onde visualizaram o réu no bar”
.

Acerca desta questão, é importante registrar que, de acordo com o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal,
“p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f ‘ e letra ‘h’ do parágrafo anterior”.

Nesse sentido, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, a descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescenta-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal, que assim dispõe: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Portanto, resta saber em quais circunstâncias se deram a abordagem policial.

Infere-se dos autos, pelos depoimentos dos policiais militares
Thiago Henrique Amarante
e
Paulo Cezar Bispo Vieira
que, após policiais militares receberem informação de que um indivíduo, trajando camisa cinza e jaqueta preta, estaria comercializando entorpecentes em um espetinho, localizado no bairro Jardim Califórnia, dirigiram-se ao local indicado.

Na chegada, visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas, que, quando avistou a polícia, jogou o celular no chão e quebrou o aparelho e, ainda, em ato contínuo,
“se dirigiu ao banheiro retirando uma sacola da região da cintura e tentando esconder em uma caixinha de água do vaso sanitário; Que foi realizado a abordagem e na sacola que o suspeito tirou da cintura foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes; Que foi indagado sobre o fato dele ter quebrado o celular e ele respondeu que é uma ordem da facção comando vermelho, no qual ao ser abordado
pela polícia deve se desfazer do aparelho; QUE o suspeito assumiu a propriedade do entorpecente e diante aos fatos foi realizado sua condução para esta delegacia de polícia, sem lesão corporal”
.

Deste modo, a revista pessoal se deu em decorrência de uma denúncia específica, em que o delator informou as vestimentas do indivíduo e o local em que poderia ser encontrado. Ou seja, a atuação policial foi baseada, no mínimo, em um juízo de probabilidade, de modo objetivo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que para a realização da busca pessoal, a normativa do artigo 244 do Código de Processo Penal não se limita a exigir que a suspeita seja fundada, mas que haja um juízo de probabilidade.

A propósito:

“1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (...)” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Com efeito, diante da dinâmica de como ocorreram os fatos, vislumbra-se que a busca pessoal foi em decorrência de um
contexto fático prévio
e havendo um juízo de probabilidade para a atuação policial.

De tal modo, dadas às particularidades do caso, afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal, pois realizada nos moldes do artigo 240, § 2º e artigo 244 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 23 de junho de 2023, por volta das 00h15mini., em um estabelecimento comercial, “espetinho”, localizado no bairro Jardim Califórnia, em Tangará da Serra, David Júnior da Silva de Jesus trazia consigo e expunha à venda 6 (seis) porções de maconha, pesando 3
0,57g e 25 (vinte e cinco) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 31,75g, conforme termo de apreensão e laudo de constatação.

Segundo apurado, na noite do ocorrido, uma equipe da Força Tática
“foi acionada pelo serviço de Inteligência da Polícia Militar acerca de informações do monitoramento de um indivíduo (depois identificado como sendo o David Júnior), que estava comercializando droga em um espetinho, no bairro Jardim Califórnia”
.

Avulta que, na sequência, dirigiram-se ao local e encontraram o suspeito,
“que tentou se esconder em um banheiro, bem como danificou seu aparelho celular para evitar que a polícia tivesse acesso ao conteúdo”
.

Consta, ainda, da peça acusatória que, diante das
“fundadas razões e evidências da prática de crime, os policiais realizaram a abordagem e revisa pessoal do denunciado, sendo localizadas em sua posse 6 porções de maconha e 25 porções de pasta-base de cocaína, preparadas e embaladas para a mercancia, restando caracterizado o tráfico de drogas”
.

Razão pela qual David Júnior da Silva de Jesus foi denunciado pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 5-10-2023.

A sentença foi prolatada em 30-10-2023. O réu foi condenado pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não obstante, a defesa pugna pela
absolvição do réu
, por ausência de provas.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui pelo boletim de ocorrência n. 2023.173947, termo de exibição e apreensão n. 2023.16.250811, laudo de constatação, laudo pericial n. 551.1.02.9185.2023.122419-A01.

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Os policiais militares
Thiago Henrique Amarante
e
Paulo Cezar Bispo Vieira
relataram, na delegacia que, após a corporação da polícia receber informação de que um indivíduo, trajando camisa cinza e jaqueta preta, estaria comercializando entorpecentes em um espetinho, localizado no bairro Jardim Califórnia, policiais militares se dirigiram ao local.

Na chegada, visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas, que, quando avistou a polícia, jogou o celular no chão, quebrando o aparelho e, ainda, em ato contínuo,
“se dirigiu ao banheiro retirando uma sacola da região da cintura e tentando esconder em uma caixinha de água do vaso sanitário; Que foi realizado a abordagem e na sacola que o suspeito tirou da cintura foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes; Que foi indagado sobre o fato dele ter quebrado o celular e ele respondeu que é uma ordem da facção comando vermelho, no qual ao ser abordado
pela polícia deve se desfazer do aparelho; QUE o suspeito assumiu a propriedade do entorpecente e diante aos fatos foi realizado sua condução para esta delegacia de polícia, sem lesão corporal”
(Id.: 202004763 e Id.: 202004766).

Em juízo, ratificaram a versão prestada na fase investigativa (Id.: 202005173).

Nessa perspectiva, o policial militar
Thiago Henrique Amarante
reafirmou o depoimento anterior, dizendo, inclusive que:

“No banheiro ele tirou uma sacola da parte ali da cintura e foi tentar esconder naquelas caixinhas de água da descarga do banheiro. Foi na onde foi localizado. [...] Ele tirou um saquinho da cintura, uma sacola e tentou esconder no banheiro. Foi localizado, tinha entorpecente ali dentro. A gente perguntou pra ele porque ele tinha quebrado o celular e ele falou que é uma ordem da facção criminosa Comando Vermelho, pra quando o celular for periciado, for apreendido, não ter conversas, contatos comprometedores, que comprometam os feitos da facção, né”.

Promotor:
Então ele quebrou o celular e tentou esconder algo no banheiro?

Testemunha:
Isso, no momento da abordagem, hora que a gente parou a viatura, abriu as portas para abordar ele, ele estava sentado na mesa, ele já levantou, tacou o celular no chão e se dirigiu em direção ao banheiro.

Promotor:
E aí, o que que vocês fizeram?

Testemunha:
Localizou o entorpecente, pegamos o celular quebrado mesmo assim, foi registrado o boletim de ocorrência e entregamos na Polícia Civil, daí eu não tenho conhecimento.
Promotor:
E esse entorpecente, como que estava acondicionado? Em quantidade e natureza?

Testemunha:
Eram algumas porções numa sacolinha. Salvo engano, era pasta base e maconha”.

O réu
David Júnior da Silva de Jesus
, na delegacia, afirmou que foi abordado pelos policiais em um espetinho localizado no bairro Jardim Califórnia.

Relatou que, no momento da abordagem, estava acompanhado de indivíduo de nome Maycon, mas não sabe informar seu paradeiro.

Disse que avistou a guarnição da polícia militar e, por isso, decidiu quebrar o aparelho celular, pois tinha informações pessoais.

Afiançou que os agentes policiais quando avistaram-no jogando o celular, disseram:
“AH ENTÃO QUEBROU O CELULAR? PARA VOCÊ LARGA DE SER BESTA VAMOS TE JOGA UMA DROGA QUE APREENDEMOS NO JARDIM ATLÂNTICA, POIS SABEMOS QUE VOCÊ É BANDIDÃO”;

Falou que, nesse momento, conduziram-no ao banheiro e, na oportunidade, o policial Amarante
“subia em cima do vaso do banheiro e tirou de dentro do colete dele a droga apreendida”
(Id.: 202004768).

Diante das provas apresentadas nos autos, não se pode acolher a tese da defesa de que não há provas suficientes a comprovar o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Importa registrar que o réu foi flagrado, na posse de
3
0,57g e 25 (vinte e cinco) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 31,75g, conforme termo de apreensão e laudo de constatação. E, ainda, na oportunidade, em que avistou a guarnição da polícia chegando, o réu levantou, jogou o celular ao chão e dirigiu-se ao banheiro, local em que os policiais encontram os entorpecentes apreendidos.

Assim, a versão do réu de que, quando foi abordado pelos policiais, dentro do banheiro, o PM Amarante tirou de dentro de seu colete uma porção de droga para incriminá-lo anda à contramão das provas produzidas nos autos, revestidas nos depoimentos dos policiais militares e nos laudos de constatação e pericial, aptos a comprovar que David trazia consigo porções fracionadas maconha e de pasta-base de cocaína.

Nesse ponto, as alegações genéricas do apelante são diversamente opostas às provas colhidas nos autos, que retratam a materialidade e a autoria delitivas para o crime de tráfico de entorpecentes, o que desnatura o acolhimento do pleito de absolvição (ausência de provas), pois o crime do artigo
33,
caput
, da referida lei, é delito de ação múltipla, bastando a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Se os depoimentos prestados na fase investigativa são confirmados em juízo e harmonizam-se com os demais elementos colhidos na fase inquisitiva, a ponto de comprovar suficientemente a autoria e materialidade delitiva concernente ao tráfico de drogas, deve ser mantida a sentença condenatória.

É cediço que a conduta delitiva descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 é de ação múltipla, composto de dezoito condutas típicas, bastando que o agente pratique uma delas para configuração do tráfico, cuja finalidade seja de fornecer droga a terceiros, mesmo que de forma gratuita” (N.U 0024443-76.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

Confira-se ainda: HC n. 795.758/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.

Ademais, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências, que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Portanto,
não é necessário que o réu seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, vender e fornecer.

Assim, mantenho a condenação do réu pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ao final, acolho o pleito da Defensoria Púbica para que sejam encaminhadas cópias dos autos à OAB/MT, para que seja apurada eventual desídia do advogado Thiago Leite dos Anjos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO a preliminar aventada pela defesa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024